Tribunal: STF
Processo: HC 191304
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leandro José dos Santos e outro, em favor de Grazieli Pereira Lourenço e Rogério Mafalda, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 607.036/MT.
    Colho da decisão impugnada:
    “GRAZIELI PEREIRA LOURENÇO e ROGERIO MAFALDA alegam sofrer constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que indeferiu a liminar no HC n. 1016264-97.2020.8.11.0000. 
    Em suas razões, a defesa sustenta que a homologação da prisão em flagrante dos pacientes e sua conversão em preventiva ocorreu apenas 48 horas depois da apreensão dos acusados. Assenta haver violação do art. 8º, II e § 2º, da Recomendação n. 62/2020, porquanto não há nos autos nenhuma imagem de corpo inteiro dos insurgentes, nem exame de corpo de delito. Assere que os acusados foram ameaçados e forçados a assumir os delitos pelos quais são investigados. Aduz que eles não foram informados de seus direitos e que a nota de ciência de garantias fundamentais "não passou de um mero procedimento para preencher os requisitos legais da prisão em flagrante, tendo em vista que os pacientes foram forçados e induzidos, a falar, de forma ilegal, em solo policial, antes de terem a ciência de seus direitos" (fl. 13). Afirma, ainda, que a paciente sofreu, também, outros abusos, que estão narrados em boletim de ocorrência. 
    Aponta excesso de prazo na conclusão do inquérito, pois os insurgentes estão presos desde 29/7/2020 e ainda não foi oferecida denúncia. 
    Assevera não haver fundamentação idônea a sustentar a necessidade da constrição preventiva e pondera ser o caso de imposição de cautelares diversas da prisão, especialmente a se considerar que a insurgente possui filho de 6 anos, que é seu dependente. 
    Pretende, então, a mitigação da Súmula n. 691 do STF, a fim de que seja revogada a prisão preventiva – decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, c/c o art. 71, ambos do CP, e 2º da Lei n. 12.850/2013 – ou seja a custódia substituída por outras cautelas. (eDOC 19)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    Não há se falar em súmula 691, porquanto a decisão impugnada não indeferiu a liminar, mas indeferiu liminarmente o habeas corpus, da qual cabia agravo regimental, não interposto pelo paciente.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    As considerações acima transcritas afastam, por ora, a possibilidade de deferimento do pleito de urgência, máxime diante da constatação de que os acusados assinaram a nota de ciência das garantias constitucionais, de que eles nada falaram a respeito das ilegalidades à autoridade policial e de que não há nos autos prova pré-constituída a respeito das alegações. 
    Além disso, a despeito das palavras defensivas, percebo que o Juízo singular afirmou que "Ainda, em cumprimento à Recomendação n. 62 de 17 de março de 2020 do CNJ, sobre a suspensão das audiências de custódia para evitar o contágio do Covid-19, e, também, nos termos de seu art. 8º, consigno que foram encaminhadas fotografias tiradas dos autuados, podendo-se notar que não há indícios de tortura ou maus tratos sofridos por eles" (fl. 40, grifei). 
    Dessa forma, para a análise das ponderações da defesa é imprescindível a prestação de informações pelo Juízo de primeiro grau a possibilitar seu exame pelo colegiado estadual. 
    Em relação à necessidade prisão preventiva dos pacientes, o Juízo de primeiro grau aduziu o seguinte (fls. 39-40, destaquei): 
    Em relação ao fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria), ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, segundo se infere dos boletins de ocorrência nº 2020.176635, 2020.176010, 2020.176354,2020.176100, auto de apreensão, pelos anexos demonstrando a atividade dos autuados e pelas declarações dos Investigadores de Polícia Civil Denys Santana da Silva e Vinicius Beck Sitko. Assim, da análise do caso em tela, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, encontram-se presentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o “fumus comissi delicti”. Portanto, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada pelas circunstâncias do fato, uma vez que os autuados se valiam da boa-fé das vítimas e as ludibriava a fim de auferir vantagem econômica ilegal, induzindo-as ao erro por meio da fraude utilizada. Destarte, segundo consta nos autos, as vítimas eram induzidas a erro pelos demais integrantes da organização criminosa e efetuavam uma ligação para os autuados, acreditando que estavam em contato com a empresa responsável pela administradora do cartão e, sem que percebessem, tinham seus cartões de crédito “clonados”, bem como realizadas compras, tendo prejuízos de grande monta. Infere-se dos autos, ainda, que os autuados fazem parte de uma organização criminosa, a princípio, do Estado de São Paulo, que atuava em várias cidades do país, aplicando os golpes financeiros em várias vítimas. Extrai-se dos autos que, anteriormente, os flagranteados estavam no Estado do Espírito Santo, local onde praticaram golpes no montante de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). Cabe salientar que, nesta urbe, ao menos três pessoas foram vítimas da ação dos autuados, os quais utilizaram os mesmos modus operandi, tendo as vítimas sofrido prejuízos de grande proporção. Destarte, há nos autos indícios de autoria quanto aos autuados, conforme se verifica dos elementos coligidos até então, consoante exposto alhures. Ademais, verifica-se que a prisão dos flagranteados se mostra necessária, também, para assegurar a aplicação da lei penal. Neste ponto, tem-se dos autos que os flagrados não possuem endereço fixo nesta cidade de Sinop/MT, de maneira que a prisão preventiva deve ser decretada, também, para assegurar a aplicação da lei penal, visto que na hipótese de serem processados em razão dos fatos narrados nestes autos sua não localização poderá obstar sua citação pessoal e por consequência o prosseguimento da tramitação processual. Além disso, os autuados encontravam-se de passagem por esta cidade, tendo informado que vieram de outro Estado (São Paulo), não possuindo nenhum comprovante de residência, o que poderia, pelo menos, por ora, dificultar sua localização no caso de possível instauração de processo criminal, visto que, segundo consta dos autos, os flagranteados costumam aplicar os golpes em várias cidades do país, dificultando a sua localização e a responsabilização criminal de seus atos. Logo, é certo que o elevado grau de periculosidade dos flagranteados é circunstância hábil a ensejar a decretação da prisão preventiva, haja vista o risco de que, em liberdade, venham a encontrar os mesmos estímulos que os levaram à prática do crimes e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí, o preenchimento do periculum libertatis, relativo à imperiosidade da decretação da constrição preventiva. Destarte, a gravidade em concreto dos delitos em comento, associada às declarações das vítimas e testemunhas ouvidas na fase extrajudicial, de igual forma, evidencia a necessidade de prisão preventiva dos autuados para o fito de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Ainda, em cumprimento à Recomendação n. 62 de 17 de março de 2020 do CNJ, sobre a suspensão das audiências de custódia para evitar o contágio do Covid-19, e, também, nos termos de seu art. 8º, consigno que foram encaminhadas fotografias tiradas dos autuados, podendo-se notar que não há indícios de tortura ou maus tratos sofridos por eles. 
    As circunstâncias acima descritas – os pacientes fazem parte de organização criminosa, com atuação interestadual, especializada em, de forma reiterada, aplicar golpes financeiros que resultam em grande prejuízo às vítimas (os acusados declararam que chegam a auferir R$ 160.000,00 por mês (fl. 38) – a um primeiro olhar, justificam a necessidade de preservação da medida extrema. (eDOC 19)
    Da leitura do excerto acima, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a indevida supressão de instância.
    Como se vê, trata-se de organização criminosa estruturada que, em tese, chega a auferir R$ 160.000,00 por mês, com atividade regular e reiterada, dirigida à aplicação de golpes. 
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente